Tribunal: TJDFT
Processo: 0742118-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0742118-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Intimada para apresentação de contrarrazões, a parte recorrida suscita incidente de uniformização de jurisprudência (id 77720273) O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. O Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou; por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), dê-se vista à parte recorrente, pelo prazo de dez dias. Após, retornem os autos conclusos, para o exercício do juízo de admissibilidade pelo colegiado (RITR, art. 11, XVI c/c art. 12, II, “d”). Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito